Tribunal: TCU
Processo: 040.820/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 831/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea o , e 265 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente consulta, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do RI/TCU, bem como em determinar o arquivamento dos autos, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação e de encaminhar cópia da instrução da unidade técnica ao interessado, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 040.820/2019-0 (CONSULTA) 1.1. Interessado: Darci Piana, (XXX.608.089-XX), Presidente do Conselho Regional do Senac/PR. 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado do Paraná - Senac/PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.